Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômico-financeira. Não demonstrada. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, considerando que suas despesas superariam seus rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não demonstram despesas extraordinárias e necessárias que respaldem a alegação do agravante que não pode arcar com a manutenção ordinária de seu núcleo familiar, de modo que não se verifica a alegada situação de hipossuficiência capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, caput; Lei no 1.060/50, art. 4o, § 1o; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004521, 0729256-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.